Tribunal: TJMT
Processo: 1010560-93.2024.8.11.0055
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010560-93.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NICOLAS CARBONERA - CPF: 043.494.451-37 (RECORRIDO), FERNANDO ANJOLINO RUMANIA - CPF: 042.649.971-94 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA CONTRATAÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME – COBRANÇA IND
EVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A simples apresentação de telas sistêmicas e gravação de voz genérica não é suficiente para comprovar a contratação, especialmente diante da inversão do ônus da prova e
da alegação de fraude.

O fornecedor deve adotar procedimentos eficazes de verificação da identidade do contratante, sob pena de assumir o risco pela ocorrência de fraudes.

A disponibilização de débitos em plataformas como o Serasa Limpa Nome, de acesso re
strito, não configura dano moral.

Dano moral in
re

ipsa
não configurado, mesmo sendo a cobrança indevida por contrato não reconhecido.

Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
TELEFÔNICA BR
ASIL S.A.
VIVO
, inconformada com a sentença proferida pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por NICOLAS CARBONERA
, declarando a
inexistência do débito discutido
e condenan
do a ré ao pagamento de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais
, com fundamento em suposta
inclusão indevida do nome do autor na plataforma Serasa Limpa Nome
por conta de um contrato de telefonia não reconhecido.

A recorrent
e sustenta a regularidade da contratação, afirmando ter apresentado
gravação de voz contendo dados pessoais
, bem como
faturas, histórico de chamadas e telas sistêmicas
. Alega que a informação foi lançada apenas na
plataforma de negociação Serasa Limpa Nome
, acessível apenas ao próprio consumidor, e que não houve inscrição em cadastro de inadimplentes. Defende a inexistência de dano moral e requer a
reforma integral da sentença
, com a improcedência dos pedidos.

O recorrido apresentou
contrarrazões
, impugnand
o os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No mérito, merece parcial provime
nto.

O cerne da controvérsia reside na suposta contratação de linha telefônica vinculada ao número (65) 99945-5448, a qual o autor afirma jamais ter celebrado. A sentença de origem, com acerto, reconheceu a ausência de prova robusta da contratação, mesmo d
iante da apresentação de telas sistêmicas e de uma gravação de voz que, embora contenha dados pessoais, não foi acompanhada de elementos técnicos que garantam sua autenticidade ou autoria.

Cumpre destacar que, nos autos, houve inversão do ônus da prova, no
s termos do art. 6º, VIII, do CDC. Caberia, portanto, à ré comprovar de forma inequívoca que foi o autor quem contratou os serviços. Essa prova não se produziu. O simples fornecimento de dados via ligação ou cadastro eletrônico, sem validação efetiva de id
entidade, não é suficiente para afastar a alegação de fraude, tampouco para demonstrar a manifestação de vontade válida e eficaz do consumidor.

Ademais, a disponibilização do débito na plataforma Serasa Limpa Nome, não configura dano moral, sendo uma plata
forma direcionada a realizar acordos e de acesso restrito, conforme reconhecido pela jurisprudência pátria e por este colegiado:

EMENTA - DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ÔNUS DA PROVA. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO EM PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. INEXIGIBILIDADE DO
DÉBITO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral, julgou improcedentes os pedidos inicia
is.

2. O apelante sustenta a inexistência de vínculo contratual com a operadora de telefonia, alegando que não contratou o serviço referente ao débito cobrado. Requer a declaração de inexistência do débito e a condenação da empresa ao pagamento de indeniza
ção por danos morais, sob o argumento de que a inscrição de seu nome na plataforma "Serasa Limpa Nome" caracteriza publicidade indevida e impacto negativo no score de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há comprovação da relação jurídica entre as partes apta a embasar a cobrança do débito questionado; e (
ii
) determinar se a inscrição do nome do consumidor na plataforma "Serasa Limpa Nome" configura dano m
oral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A empresa de telefonia não comprova a existência de relação jurídica válida com o apelante, uma vez que não apresenta documentos suficientes para demonstrar a contratação do serviço ou a efetiva utilização por pa
rte do consumidor.

5. Conforme o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, cabe ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não foi cumprido no caso.

6. A jurisprudência é pa
cífica no sentido de que meros “prints” de telas sistêmicas não constituem prova robusta e inequívoca da existência de relação contratual, uma vez que se
tratam
de documentos unilaterais produzidos pela

7. A inscrição do nome do consumidor na plataforma "S
erasa Limpa Nome" não equivale à negativação em cadastros restritivos de crédito, pois a ferramenta destina-se apenas à renegociação de débitos, não caracterizando, por si só, dano moral indenizável.

8. A ausência de prova de negativação efetiva ou de impa
cto negativo no score do consumidor reforça a inexistência de violação a seus direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de comprovação da relação jurídica entre as partes torna inex
igível o débito cobrado, devendo ser cancelado.

2. A inscrição do nome do consumidor na plataforma "Serasa Limpa Nome" não configura, por si só, dano moral indenizável, pois não se equipara à negativação em cadastros restritivos de crédito.

Dispositivos re
levantes citados: CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.668.334/GO, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024,
DJe
de 5/11/2024; TJMT,
Ap
155274/2017, rel. Des. Sebastião Barbosa Farias,
Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 15/05/2018, DJE 22/05/2018.

(N.U 1026593-40.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025,
Publicado
no DJE 18/04/20
25).

DISPOSITIVO

Assim, a sentença merece
parcial provimento
. Por estas razões, conheço o recurso e,
DOU
-LHE PARCI
A
L PROVIMENTO
para

Declarar inexistente
o débito discutido nos autos;

Afastar
a indenização por danos morais
em razão da inexistência de apontamento realizado nos órgãos de proteção ao crédito.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2025